Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. LOCAÇÃO. DESONERAÇÃO DOS FIADORES. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O presente recurso diz respeito acerca da conjecturada novação em relação ao débito em lume, sem quaisquer participações do agravante/ fiador, o que, em seu entendimento, não poderia desaguar em constrições em seu patrimônio. Não há falar em novação e, assim, desoneração do fiador, haja vista que, em preclusa decisão proferida em 18/03/2022, o magistrado embrionário afastou a tese de que as pessoas físicas/fiadores não haviam participado do acordo.
2. Ademais, o mero reconhecimento da dívida pela locatária com alteração da data de adimplemento da dívida para momento posterior não caracteriza o instituto jurídico suscitado pelo agravante, porquanto inexiste obrigação nova/diversa daquela anteriormente entabulada. Não ressai, conseguintemente, ânimo de novar de tais hipóteses (art. 361 do Código Civil). Precedentes desta Corte.
3. Não bastasse a falibilidade da tese recursal acima reportada, considerando que o agravante foi devidamente intimado da penhora constituída naquela sede embrionária em 2019, tendo deixado transcorrer o prazo para impugnação, não há falar na possibilidade de emergir irresignação acerca da medida determinada há quase 3 (três) anos, mormente porque manteve causídico cadastrado nos autos durante todo o interregno em lume.
4. O ordenamento jurídico não converge com a possibilidade de alegação de novas defesas a qualquer momento, sempre com o intuito de obstar a implementação das medidas constritivas propugnadas pelo exequente/agravado, notadamente porque a execução deve fluir para a própria satisfação do débito exequendo, e não para sua eternização nesta via judicial.
5. O albergamento da pretensão do agravante revelaria verdadeira afronta à segurança jurídica, porquanto intimado de todos os atos da penhora, sem suscitar na origem a novação ou qualquer outra matéria no prazo que lhe foi ofertado a tal desiderato.
6. Sem embargo, o alongado lapso temporal para que houvesse manifestação contrária à penhora do imóvel em comento, sob a alegação de novação e, assim, desoneração/ilegitimidade do fiador, também desnuda a prática da chamada nulidade de algibeira (de bolso), fustigada pelo ordenamento jurídico, haja vista que, a toda evidência, não congrega com o princípio da boa-fé processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.